Tribunal: TJES
Processo: 5029750-76.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-06-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5029750-76.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PAULO CESAR VIEIRA e outros
RECORRIDO: MARIA LYGIA DOS SANTOS MARVILA
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5029750-76.2024.8.08.0048

RECORRENTE
S
:
PAULO CESAR VIEIRA e KEMOEL KELVEM XAVIER VIEIRA

RECORRID
A
:
MARIA LYGIA DOS SANTOS MARVILA

RELATOR:
O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado em Id.19409239.

Contrarrazões em Id. 19409243, estando assistido de advogado desde a contestação.

VOTO

Inicialmente,
CONHEÇO
do Recurso Inominado, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo que os recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995, bem como concedo ao recorrente os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do art. 98 do CPC.

Realizado o exame detido do caderno processual e das razões recursais, manifesto minha decisão na ementa que se segue:

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO LATERAL. MUDANÇA ABRUPTA DE FAIXA DE ROLAMENTO PELO AUTOR. ALTA VELOCIDADE E USO DE TELEFONE CELULAR COMPROVADOS POR PROVA TESTEMUNHAL. INFRACÃO AOS ARTS. 28, 29, II, E 34 DO CTB. ÔNUS DA PROVA DO FATO CONSTITUTIVO NÃO ATENDIDO PELO DEMANDANTE. PEDIDO CONTRAPOSTO PROCEDENTE. REPARAÇÃO MATERIAL DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – CASO EM EXAME.

Trata-se de Recurso Inominado interposto por PAULO CESAR VIEIRA E KEMOEL KELVEM XAVIER VIEIRA contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais e acolheu o pedido contraposto formulado por MARIA LYGIA PEREIRA DOS SANTOS ARAUJO.

Na ação originária decorrente de acidente de trânsito ocorrido na Avenida Talma Rodrigues Ribeiro, os autores alegaram que a requerida, ao ingressar na via principal vinda de uma rua secundária, invadiu indevidamente a faixa central de rolamento e colidiu com o automóvel Renault Logan conduzido pelo primeiro requerente e de propriedade do segundo.

Em razão do sinistro, pleitearam a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 20.330,72 (vinte mil, trezentos e trinta reais e setenta e dois centavos), lucros cessantes quantificados em R$ 2.475,00 (dois mil, quatrocentos e setenta e cinco reais) e compensação por danos morais no montante de R$ 5.434,28 (cinco mil, quatrocentos e trinta e quatro reais e vinte e oito centavos), além do deferimento dos benefícios da assistência judiciária gratuita.

A requerida apresentou contestação sustentando a ausência de sua responsabilidade sob o argumento de que realizou a manobra de conversão de maneira totalmente segura na faixa da direita, imputando a culpa exclusiva ao condutor autor por trafegar em alta velocidade e manusear o telefone celular no momento da colisão lateral, oportunidade em que formulou pedido contraposto para reaver R$ 17.000,00 (dezessete mil reais) relativos aos danos de seu próprio veículo.

O juízo de origem, após instrução processual integrada por decisão em embargos de declaração, julgou improcedentes os pedidos iniciais com fulcro no ônus da prova e na prova testemunhal colhida, vindo a julgar procedente o pedido contraposto para condenar os autores solidariamente ao pagamento do dano material pleiteado pela ré.

Inconformados, os demandantes interpuseram o presente recurso inominado (Id. 19409239) aduzindo que o acervo audiovisual constante dos autos comprova a real dinâmica do acidente por eles defendida e desconstitui a credibilidade do depoimento testemunhal, razão pela qual postulam a reforma integral do julgado.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

A questão em discussão consiste em determinar de quem é a responsabilidade civil exclusiva ou concorrente pelo sinistro automobilístico, avaliando-se especificamente (i) se a conversão de ingresso executada pela recorrida interceptou indevidamente a trajetória dos recorrentes na faixa central ou (ii) se a colisão lateral foi provocada por culpa exclusiva do condutor recorrente em virtude de excesso de velocidade, desatenção decorrente do uso de aparelho celular e mudança abrupta de faixa de rolamento.

III – RAZÕES DE DECIDIR.

A controvérsia cinge-se à verificação da responsabilidade civil pelo acidente automobilístico ocorrido na Avenida Talma Rodrigues Ribeiro. Examinando o caderno processual, constata-se que os autores, ora recorrentes, não se desincumbiram do ônus de provar o fato constitutivo de seu direito, conforme estabelece o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

A única documentação acostada pelos requerentes consiste em um boletim de ocorrência lavrado a partir de declarações estritamente unilaterais, elemento que se mostra inidôneo para demonstrar a culpa imputada à recorrida. Por outro lado, o acervo probatório produzido pela requerida é robusto e conclusivo.

A prova oral colhida em juízo afasta categoricamente a narrativa da inicial. A testemunha ocular presencial, José Ribeiro (Id. 56021355), que caminhava pelo local no exato momento do impacto, declarou de forma categórica que a condutora ré realizou a conversão de ingresso de maneira correta, ocupando a faixa da direita da avenida.

Esclareceu, outrossim, que o condutor autor, Kemoel Kelvem Xavier Vieira, trafegava em alta velocidade e efetuou uma mudança abrupta de faixa, deslocando-se da esquerda em direção à direita sem as devidas cautelas, vindo a interceptar a trajetória do Focus e causar a colisão lateral. Ademais, a referida testemunha confirmou que o condutor autor manuseava o telefone celular no momento do sinistro.

Dessa forma, resta evidente a infração cometida pelo motorista recorrente, que desrespeitou frontalmente os deveres gerais de prudência, atenção e manutenção de distância segura previstos no Código de Trânsito Brasileiro.

"Art. 28. O condutor deverá, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito."

"Art. 29. O trânsito de veículos nas vias terrestres abertas à circulação obedecerá às seguintes normas: (...) II - o condutor deverá guardar distância de segurança lateral e frontal entre o seu e os demais veículos, bem como em relação ao bordo da pista, considerando-se, no momento, a velocidade e as condições do local;"

"Art. 34. O condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade."

Evidenciada a imprudência e a negligência exclusivas do condutor autor, afasta-se o nexo causal em relação a qualquer conduta da ré, o que impõe a improcedência dos pedidos de indenização por danos materiais, morais e lucros cessantes deduzidos na peça exordial.

No tocante ao pedido contraposto, agiu acertadamente o juízo primevo ao acolhê-lo. Demonstrada a culpa do motorista autor na eclosão do evento danoso, surge a obrigação solidária dos recorrentes (condutor e proprietário) de reparar os prejuízos causados ao veículo da requerida, nos termos dos artigos 186 e 927 do Código Civil.

O valor da condenação fixado em R$ 17.000,00 (dezessete mil reais) reflete o menor orçamento idôneo juntado aos autos para o conserto das avarias estruturais do veículo Ford Focus, não merecendo qualquer reparo ou minoração. Portanto, a manutenção da sentença combatida é medida de rigor.

IV – DISPOSITIVO E TESE

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a r. sentença (ID 19409175) por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Condeno os recorrentes vencidos ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes arbitrados no patamar de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, com fulcro no artigo 55, caput, da Lei nº 9.099/95, ficando a exigibilidade suspensa em razão do deferimento dos benefícios da justiça gratuita.

É como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)